Tribunal: TJDFT
Processo: 0719795-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. RESOLUÇÃO N. 16/2014 DO TJDFT. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. ROL EXAUSTIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO (REVISIONAL). AÇÃO DE EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO EM CURSO. REUNIÃO DOS PROCESSOS EM RAZÃO DA PREVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONEXÃO INEXISTENTE. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
1. Com base no artigo 2o da Resolução no 16/2014, do egrégio TJDFT, a competência atribuída à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais é absoluta, não se enquadrando no seu âmbito a ação revisional de contrato.
2. Não há conexão entre a ação de conhecimento, visando à declaração de nulidade de cláusulas contratuais em razão de suposta abusividade, e a ação de execução de título extrajudicial e embargos à execução, tendo em vista a existência de rito processual próprio dos feitos executivos, em nada guardando relação de dependência ou acessoriedade com a ação de conhecimento proposta.
3. Eventual ocorrência de prejudicialidade entre as demandas não autoriza, a partir do mero ajuizamento da ação ordinária, a reunião das ações, pois tal medida atentaria contra as regras legais disciplinadoras de competência funcional absoluta.
4. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo Décima Oitava Vara Cível de Brasília, ora suscitado.